Tribunal: TJSP
Processo: 1017525-92.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção de um centro de distribuição da sociedade. Sócia minoritária. Sócia administradora que tem o dever de cuidar das atividades da sociedade, bem como de exibi-los. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, porque parte dos documentos buscados estão em poder de terceira, que deverá ser analisada quando da liquidação do julgado, devendo, o juízo, ponderar acerca do adimplemento da ordem.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1017525-92.2017.8.26.0224; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Araldo Telles

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
Direito Societário. Exibição de documentos relacionados à obra contratada para implementação de um centro de distribuição da sociedade. Sócia minoritária. Sócia administradora que tem o dever de cuidar das atividades da sociedade, bem como de exibi-los. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, porque parte dos documentos buscados estão em poder de terceira, que deverá ser

Ementa:
Direito Societário. Exibição de documentos relacionados à obra contratada para implementação de um centro de distribuição da sociedade. Sócia minoritária. Sócia administradora que tem o dever de cuidar das atividades da sociedade, bem como de exibi-los. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, porque parte dos documentos buscados estão em poder de terceira, que deverá ser analisada quando da liquidação do julgado, devendo, o juízo, ponderar acerca do adimplemento da ordem.

Recurso desprovido.